Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. IMÓVEL. PENHORA DE QUOTA-PARTE DO DEVEDOR. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. IMPENHORABILIDADE. RESTRIÇÃO. FRAÇÃO PERTENCENTE AO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissões no julgado em relação ao excesso de execução e a penhora da fração ideal de imóvel pertencente ao embargante/devedor.
2. Somente são cabíveis os aclaratórios quando existir no julgado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, situações não observadas na espécie. 2.1. A omissão sanável por meio de embargos de declaração ocorre quando o juízo não se pronuncia sobre ponto ou questão relevante que deveria ter abordado, seja porque a parte o solicitou expressamente, seja porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha a obrigação de decidir sobre ela de ofício.
3. No caso, as questões relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente enfrentadas por este Tribunal ao julgar o agravo de instrumento interposto pelo embargante. 3.1. Sobre o alegado excesso de execução devido a descontos na conta-corrente do falecido após o óbito, o acórdão consignou que os registros no extrato – "resgate inv fac" e "mora cred pess" – sugerem que o débito não corresponde à quitação do montante executado e que o embargante não cumpriu seu ônus, conforme artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de provar o contrário. 3.2. No que diz respeito ao alcance da impenhorabilidade do bem de família sobre os direitos do embargado sobre o imóvel, o acórdão assentou que, embora a legislação civil proteja bens impenhoráveis, a impenhorabilidade impede apenas a alienação forçada. O dispositivo deve ser interpretado com cautela para preservar interesses familiares e evitar abusos. Destacou que, na venda voluntária pelos herdeiros, a penhora sobre os direitos do embargado/executado deve ser observada. A quantia correspondente ao valor da cota parte deve respeitar a constrição, sem violar a impenhorabilidade do bem de família. 3.3. Assim, não havia razões que justificassem o provimento do agravo de instrumento, mantendo este Tribunal o entendimento da decisão agravada.
4. Apesar dos argumentos do embargante, o acórdão não apresenta vícios sanáveis por embargos de declaração, especialmente o apontado em suas razões recursais. 4.1. O julgador não precisa analisar todas as teses e fundamentos das partes, bastando que exponha suas razões de decidir de forma clara, ainda que sucinta. 4.2. A solução do caso concreto resulta do livre convencimento dos julgadores, que não estão obrigados a examinar a matéria conforme as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte considera aplicáveis, desde que os fundamentos sejam suficientes para justificar a decisão. 4.3. Este Tribunal examinou e decidiu fundamentadamente todas as questões apresentadas, e que o acórdão não é omisso quanto às matérias abordadas nos embargos de declaração.
5. Embargos declaratórios rejeitados.